Tribunal: TJBA
Processo: 8047527-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047527-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA EFIGENIA DE QUEIROZ LEITE

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMAIS PONTOS AFASTADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença de primeiro grau que condenou o embargante ao custeio de tratamento médico prescrito por profissional assistente e à reparação por danos morais decorrentes da recusa indevida.

2. O embargante alega contradição e omissões no acórdão embargado, sustentando: (i) existência de cláusula contratual excludente do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar; (ii) ausência de recusa injustificada; (iii) omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que dispõe sobre a correção monetária pelo IPCA e incidência de juros pela taxa SELIC; (iv) necessidade de aplicação do art. 757 do CC sobre limitação de riscos em contrato de seguro saúde; e (v) omissão sobre os arts. 186, 927 e 944 do CC no tocante à responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à validade da cláusula contratual que exclui cobertura para medicamentos de uso domiciliar, à inexistência de recusa injustificada e à caracterização de dano moral decorrente do descumprimento contratual; e

(ii) saber se houve omissão no tocante à correta aplicação da Lei nº 14.905/2024 no que se refere à fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A leitura do acórdão embargado revela que as razões de decidir foram expostas com clareza e fundamentação adequada, especialmente quanto à obrigação contratual da operadora de plano de saúde de custear o tratamento indicado pelo médico assistente da beneficiária, inclusive diante da urgência comprovada por laudos médicos.

5. O colegiado reconheceu expressamente a ilicitude da negativa de cobertura, ressaltando que o contrato não pode ser interpretado de forma a esvaziar o objeto principal da avença, que é assegurar tratamento de saúde eficaz e tempestivo ao segurado.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida ou injustificada à cobertura contratual de tratamento médico essencial caracteriza dano moral, por violar direitos da personalidade e agravar o sofrimento do paciente (dano moral
in re ipsa
).

7. A interposição de embargos de declaração não constitui via adequada para a rediscussão de matéria de mérito já decidida. As alegações do embargante, em sua maioria, buscam o reexame de fundamentos e conclusões do acórdão, o que não é admitido nesta via recursal.

8. Entretanto, merece acolhimento a alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, devendo ser ajustados os critérios de atualização do valor da indenização por danos morais: (i) até a vigência da referida lei, os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, nos termos da sentença; (ii) após sua entrada em vigor, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros legais, descontado o índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, exclusivamente para ajustar os critérios de juros e correção monetária do valor fixado a título de danos morais, nos termos da Lei nº 14.905/2024. No mais, embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8047527-90.2020.8.05.0001, em que figura como embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e embargada,

MARIA EFIGENIA DE QUEIROZ LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, em
A
COLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.